Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.379.692. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício inexistente no caso em tela.
3. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
4. Embargos de Declaração conhecido e desprovido.